Tribunal: TJMT
Processo: 1021903-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021903-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Injúria, Ameaça, Constragimento ilegal]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA - CPF: 035.698.831-75 (PACIENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), WIRANA FERREIRA ATAIDES DA SILVA - CPF: 033.306.231-01 (ADVOGADO), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), JOSE ROBERTO VATTOS JUNIOR - CPF: 027.669.741-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WIRANA FERREIRA ATAIDES DA SILVA - CPF: 033.306.231-01 (IMPETRANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (IMPETRANTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (IMPETRANTE), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Crime de ameaça (art. 223 do
cpm
)
.
Trancamento
da
ação
penal.
Fatos já apreciados em transação penal homologada no juizado especial criminal comum
.
Cumprimento integral
.
Sentença extintiva de punibilidade transitada em julgado. Identidade fática reconhecida pelo ministério público.

Incompetência do juí
zo comum invocada pela autoridade coatora. Irrelevância. Decisão favorável ao acusado que produz efeitos ainda que proferida por juízo incompetente. Vedação ao
ne bis in idem.
Súmula vinculante n. 35 e tema n. 238 de repercussão geral do
stf
. Inaplicabilidade.
Constrangimento

ilegal

caracterizado
.
Ordem

concedida
.

I.
Caso
em

exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que rejeitou a preliminar de violação

ao

princípio
do
ne bis in idem
e
determinou
o regular
prosseguimento
da
Ação
Penal Militar
instaurada
contra o
paciente
pela
suposta
prática do crime de
ameaça
,
previsto
no art. 223 do CPM.

2. Os
impetrantes

sustentam
que
o
mesmo
fato
já foi objeto de
transação
penal
homologada
pelo
Juizado
Especial Criminal de Diamantino, integralmente
cumprida
pelo
paciente
, com posterior sentença de
extinção
da
punibilidade

transitada

em
julgado, de modo que
a

instauração
de nova
ação
penal pelo mesmo
episódio
, ainda que sob
capitulação

diversa
, configura
bis in idem
e
constrangimento

ilegal

apto a justificar o trancamento da ação penal militar
.

II.
Questões

em

discussão

3.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a alteração da
capitulação
jurídica do
fato
, de
ameaça

comum
(art. 147 do CP) para
ameaça

militar
(art. 223 do CPM),
afasta
a
identidade

fática
que
sustenta
a
vedação

ao

ne bis in idem
; e (ii)
verificar
se a
incompetência
do
Juizado
Especial Criminal para
processar
o
feito
impede que os
efeitos
da
transação
penal
ali

homologada
e da
subsequente
sentença
extintiva
, ambas
favoráveis

ao

paciente
e
transitadas

em
julgado,
obstem
a
instauração
de nova
persecução
penal
militar
pelo mesmo
episódio
.

III.
Razões
de
decidir

4. O
acusado
se
defende
dos
fatos

narrados
na
acusação
, e
não
da
capitulação
jurídica
a

eles

atribuída
, de modo que a
mudança
de
enquadramento

típico
,
isoladamente
,
não

autoriza
a
renovação
da
pretensão

punitiva

sobre
o mesmo
acontecimento
histórico já
solucionado
pelo Estado.

5. A
transação
penal
ofertada
pelo Ministério Público,
aceita
e integralmente
cumprida
pelo
paciente
, com
requerimento
ministerial de
extinção
da
punibilidade
e ulterior sentença
nesse
sentido,
transitada

em
julgado, configura
solução
penal definitiva e
favorável

ao

acusado
, ainda que
proferida

por
juízo
posteriormente

reputado

incompetente
para a
matéria
.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é
uniforme
no sentido de que a
decisão

extintiva
da
punibilidade
, mesmo
prolatada

por
juízo
incompetente
, é
suscetível
de
trânsito

em
julgado e
produz

efeitos
, de modo que a
garantia
do
ne bis in idem

prevalece

sobre
o
dever

estatal
de
acusar
.

7. A
Súmula

Vinculante
n. 35 e o Tema n. 238 da
repercussão

geral
do Supremo Tribunal Federal
disciplinam a hipótese de descumprimento das condições da transação penal, circunstância que autoriza a retomada da persecução
; tal
premissa

não
se aplica
ao
caso dos autos,
em
que
o

paciente

cumpriu
integralmente
a

obrigação

pactuada
.

8. O art. 90-A da Lei n. 9.099/1995,
ao

afastar

a
aplicação dos
institutos

despenalizadores
dos
Juizados

Especiais
no
âmbito
da Justiça Militar,
disciplina

a

incidência

prospectiva

desses

institutos

em

processos

castrenses
, mas
não

tem
o
alcance
de
desconstituir
,
em

prejuízo
do
acusado
, os
efeitos
de
solução
penal definitiva já
produzida
pelo próprio Estado.

9. A
alegação
de que a
Ação
Penal Militar tutela
bem

jurídico

distinto
do
apreciado
na
transação
penal
não

infirma

a

identidade
do
fato
histórico,
único

critério

relevante
para
a

aferição
do
ne bis in idem
,
sobretudo
quando a
própria

acusação

reconhece
, nos autos de origem,
a

identidade

fática
entre os
dois

procedimentos
.

IV.
Dispositivo e
teses

10.
Ordem

concedida
.

Teses
de julgamento:

“
1. O
processo
penal se
desenvolve

sobre
o
fato
histórico, e
não

sobre
a
capitulação
jurídica
a

ele

conferida
pela
acusação
, de modo que
a
alteração do
enquadramento

típico

não

cria
novo
acontecimento

apto a justificar a reabertura da persecução penal sobre

fato
já
definitivamente

solucionado
. 2. A
decisão
que
extingue
a
punibilidade

em
razão do
cumprimento
integral de
transação
penal, ainda que
proferida

por
juízo
posteriormente

reconhecido

incompetente
, é
suscetível
de
trânsito

em
julgado e
produz

efeitos
,
prevalecendo
o
direito
à liberdade,
amparado

em

solução
penal definitiva,
sobre
o
dever

estatal
de
acusar
. 3. A
Súmula

Vinculante
n. 35 e o Tema n. 238 da
repercussão

geral
do STF
disciplinam a hipótese de descumprimento da transação penal, não se aplicando

ao
caso de
cumprimento
integral da
avença
,
seguido
de sentença
extintiva

transitada

em
julgado. 4. O
bem

jurídico

tutelado
pela norma
incriminadora

invocada

em
nova
persecução

não

constitui

critério

apto

a

afastar

a

identidade

fática

reconhecida
entre os
procedimentos
, para fins de
aferição
do
ne bis in idem
.
”.

__________

Dispositivos

relevantes

citados
:
CF, art. 125, § 4º; CPM, arts. 9º, II, "a"
, e
223; CPP, arts. 647 e 654, § 2º; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 76 e 90-A;
Decreto
n. 678/1992 (
Convenção
Americana
sobre
Direitos Humanos), art. 8.4.

Jurisprudência
relevante

citada
:
STF,
Habeas Corpus
n. 86.606/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira
Turma; j.
em
: 22 de
maio
de 2007; STJ,
Habeas Corpus

n. 90.472/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma; j.
em
: 29 de
setembro
de 2009; STJ,
Habeas Corpus
n. 281.523/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; j.
em
: 8 de
maio
de 2014.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
habeas corpus
, com
pedido
de
medida

liminar
,
impetrado

por
Gustavo Lima Oliveira, Matheus Cesar Caldas de Siqueira, Lucas Henrique da Costa Alves e
Wirana
Ferreira Ataides da Silva
em
favor de
Raphael Vinicius Souza Paiva
,
apontando
como
autoridade

coatora
o Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá,
Especializada

em
Justiça Militar, que, nos autos da
Ação
Penal Militar n. 1019935-60.2024.8.11.0042,
rejeitou
a
preliminar
de
violação

ao

princípio
do
ne bis in idem
e
determinou
o regular
prosseguimento
do
feito
, com
designação
de audiência de instrução para o dia 3.6.2026,
às
16h30min.

Os
impetrantes

sustentam
,
em
síntese, que
o
mesmo
fato

imputado

ao

paciente
na
ação
penal
militar
, ocorrido
em
22.12.2023,
por
volta das 18h30min, na Rua das
Seringueiras
, Bairro Novo Diamantino, no
município
de Diamantino/MT, já
havia

sido
objeto do
Termo

Circunstanciado
n. 1000694-17.2024.8.11.0005,
em

trâmite

perante
o
Juizado
Especial Cível e Criminal de Diamantino, no qual o Ministério Público
ofertou

proposta
de
transação
penal pela prática, entre outros, do crime de
ameaça

previsto
no art. 147 do Código Penal,
consistente

em

prestação

pecuniária
de R$ 1.412,00,
parcelável

em

até

cinco

vezes
.

Aduzem
que
o

paciente

aceitou
a
proposta
e
efetuou
o pagamento integral do valor
acordado
, o que
ensejou

requerimento
ministerial de
extinção
da
punibilidade
,
seguido
de sentença
proferida

em
15.4.2025 e
transitada

em
julgado
em
6.5.2025.

Argumentam
que,
não
obstante a
solução
penal definitiva já
produzida
, o Ministério Público
ofereceu
,
em
25.2.2026,
denúncia

perante
a Justiça Militar pelo mesmo
fato
, agora sob a
capitulação
do art. 223 do
CPM
,
denúncia

recebida

em
2.3.2026, e que,
suscitada

a

exceção
de
ne bis in idem
pela defesa, o próprio
órgão

acusatório
reconheceu
a

identidade

fática
entre os
procedimentos
,
sem

prejuízo
do que
pugnou
pelo regular
prosseguimento
da
ação
.

Destacam
que a
decisão

coatora

rejeitou
a
preliminar
sob
três
fundamentos:
a

incompetência

absoluta
do
Juizado
Especial para
processar
crime
militar
;
a
inaplicabilidade de
coisa

julgada
material à
transação
penal, à luz do Tema n. 238 da
repercussão

geral
do Supremo Tribunal Federal; e a
vedação

contida
no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995 à aplicação dos
institutos

despenalizadores
no
âmbito
da Justiça Militar.

Sustentam
que a
Súmula

Vinculante
n. 35 e o Tema n. 238 do Supremo Tribunal Federal
disciplinam

hipótese

distinta
, de
descumprimento
da
transação
penal,
circunstância

não

verificada
nos autos,
em
que
o

paciente

cumpriu
integralmente a
obrigação

pactuada
, e que a
incompetência
do juízo que
homologou
o
acordo

não

pode
ser
utilizada

em

prejuízo
do
acusado
, que
apenas

cumpriu
o que
o
próprio Estado
lhe

exigiu
,
invocando
,
nesse
sentido, os
precedentes
do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n. 86.606/MS e do Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus
n. 90.472/RS.

Com tais
considerações
,
pleiteiam
, a
concessão da ordem para determinar o trancamento da referida

ação
penal,
por

ausência
de
justa
causa e
violação

ao

ne bis in idem
;
subsidiariamente
, a
suspensão
do
feito

até

reexame
da
preliminar
pelo juízo de origem; e,
por
cautela, a
concessão
da
ordem
de
ofício
, nos
termos
do art. 654, § 2º, do CPP, caso
identificado
óbice formal
ao

conhecimento
do
writ
(Id. 368923393).

Juntaram

documentos
(Id. 368943879/368943886).

A
liminar
foi
deferida

suspendendo
,
até
o julgamento de
mérito
pelo
Colegiado
,
todos
os
atos

processuais
da
Ação
Penal Militar n. 1019935-60.2024.8.11.0042, inclusive
a
audiência de instrução
designada
para 3.6.2026 (Id. 369377399).

O Juízo
impetrado

prestou
informações,
reiterando
os fundamentos da
decisão

coatora
e
acrescentando
que a
Ação
Penal Militar tutela
bem

jurídico

distinto
do
apreciado
na
transação
penal,
voltado
à preservação da
hierarquia
e da
disciplina

castrenses
, e
confirmando
o
cumprimento
da
liminar

deferida
(Id. 37165441
2
).

O
douto

Procurador
de Justiça
,
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pela
concessão
da
ordem
,
em parecer assim
ementa
do
:

"JUSTIÇA CASTRENSE. - HABEAS CORPUS. - AÇÃO PENAL MILITAR – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – IDENTIDADE FÁTICA ENTRE PROCEDIMENTOS – PRÉVIA HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES – SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIOR DENÚNCIA NA JUSTIÇA MILITAR PELOS MESMOS FATOS – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – IRRELEVÂNCIA DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO ANTERIOR – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL – EFICÁCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DO NON BIS IN IDEM – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR."
(Id. 375611360).

Não

há

pedido
de
sustentação
oral.

Os autos não estão sujeitos à revisão.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
,
verifico
que
estão

configurados
os
pressupostos
de
instauração
e
desenvolvimento

válido
do
processo
, razão pela qual
conheço
da
ação
de
habeas corpus
.

O
ato

coator

consiste
na
decisão
pela qual o Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá,
Especializada

em
Justiça Militar,
rejeitou
a
preliminar
de
violação

ao

ne bis in idem

suscitada
pela defesa do
paciente
e
determinou
o regular
prosseguimento
da
Ação
Penal Militar n. 1019935-60.2024.8.11.0042, com
designação
de audiência de instrução para o dia 3.6.2026.

Observa
-se da fundamentação
lançada

no ato coator
que
o
Juízo
impetrado

assentou

três

premissas

centrais
para
rejeitar
a
preliminar
: a
incompetência

absoluta
do
Juizado
Especial Criminal de Diamantino para
processar
crime
militar
; a inaplicabilidade de
coisa

julgada
material à
transação
penal,
por

força
do Tema n. 238 da
repercussão

geral
do Supremo Tribunal Federal; e a
vedação

contida
no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995 à aplicação dos
institutos

despenalizadores
dos
Juizados

Especiais
no
âmbito
da Justiça Militar.

Confira
-se o
trecho
central da
decisão
:

"
Quanto à
preliminar
de
coisa

julgada
,
verifico
que
o

processo
que
tramitou
no
Juizado
Especial de Diamantino
padece
de
incompetência

absoluta
do juízo.

O
acusado

responde
,
nesta
Justiça Militar Estadual, pela
suposta
prática do crime de
ameaça
,
previsto
no art. 223 do Código Penal Militar,
segundo
o qual:

‘
Ameaçar

alguém
,
por

palavra
,
escrito
ou
gesto
, ou
qualquer
outro
meio

simbólico
, de
lhe

causar
mal
injusto
e grave:

Pena —
detenção
,
até
seis meses, se o
fato

não

constitui
crime
mais
grave.’

A
competência
da Justiça Militar Estadual
decorre
do art. 125, §4º, da
Constituição
Federal,
bem
como do art. 9º do Código Penal Militar, quando se
tratar
,
em

tese
, de crime
militar

praticado

nas
circunstâncias
legalmente

previstas
.

No caso, a
denúncia

descreve

suposta

ameaça

praticada

por
policial
militar
contra outro policial
militar
,
em
contexto que,
ao

menos

em
juízo
de

cognição

preliminar
,
revela

possível

repercussão

sobre
os
valores
da
disciplina
,
hierarquia
e
regularidade

institucional
da
Corporação
, o que basta,
neste

momento
, para
justificar
o
processamento

perante

esta
Justiça

especializada
.

A
transação
penal prevista no art. 76 da Lei
nº
9.099/1995 possui
natureza
consensual e
despenalizadora
,
não

implicando
reconhecimento de culpa,
tampouco
juízo
definitivo
de
mérito

sobre

autoria
,
materialidade
,
tipicidade
,
ilicitude
ou
culpabilidade
.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 238 da
repercussão

geral
,
firmou
entendimento de que a
homologação
da
transação
penal
não

faz

coisa

julgada
material. Além
disso
, o art. 90-A da Lei
nº
9.099/1995
dispõe

expressamente
que as
disposições
da Lei dos
Juizados

Especiais

não
se
aplicam
no
âmbito
da Justiça Militar.

Assim, ainda que a defesa
afirme
ter
havido

cumprimento
integral da
transação
penal
perante
o
Juizado
Especial Criminal
comum
, tal
circunstância

não
equivale a sentença
absolutória
ou
condenatória
de
mérito

apta

a

obstar
,
automaticamente
, a
persecução
penal
militar
.

Não
se
desconhece
a
vedação

constitucional

ao

bis in idem
,
especialmente
quando
há

dupla

persecução
penal pelo mesmo
fato
com
decisão
definitiva de
mérito
.
Contudo
,
essa

não
é a
hipótese
dos autos, pois,
tratando
-se de
delito

praticado

por

militar
da
ativa
contra
militar
, a
competência
é
exclusiva
da Justiça Militar, conforme o art. 125, § 4º, da CF e art. 9º, II, 'a', do CPM.

Ante o exposto, REJEITO a
preliminar
de
violação

ao

princípio
do non bis in idem
suscitada
pela defesa do
acusado
CB PM RAPHAEL VINICIUS SOUZA PAIVA, porquanto a
transação
penal
homologada
nos autos nº 1000694-17.2024.8.11.0005
não
configura
decisão
penal de
mérito
nem
produz

coisa

julgada
material
apta

a

impedir
,
automaticamente
, a
persecução
penal
militar
" (Id.
368943880
).

Da análise dos documentos que instruem o presente

writ
,
constato
que
o

paciente
foi
denunciado
,
processado
e
teve
a
punibilidade

extinta
no
Termo

Circunstanciado
n. 1000694-17.2024.8.11.0005,
em

trâmite

perante
o
Juizado
Especial Criminal de Diamantino, pelo mesmo
evento
ocorrido
em
22.12.2023,
por
volta das 18h30min, na Rua das
Seringueiras
, Bairro Novo Diamantino,
envolvendo
as
mesmas

pessoas
e a
mesma
origem documental, qual
seja
, o Boletim de
Ocorrência
n. 2023.367799 (Id. 368943886).

Nesse
procedimento
, o Ministério Público de Diamantino
ofertou

proposta
de
transação
penal pela prática, entre outros, do crime de
ameaça

previsto
no art. 147 do CP,
consistente

em

prestação

pecuniária
de R$ 1.412,00,
parcelável

em

até

cinco

vezes
.

O
paciente

aceitou
a
proposta
e
comprovou
o pagamento integral do valor
avençado
, o que
ensejou

requerimento
ministerial de
extinção
da
punibilidade
e ulterior sentença
nesse
sentido,
proferida

em
15.4.2025 e
transitada

em
julgado
em
6.5.2025 (Id. 3
68943882
).

Não
obstante a
solução
penal definitiva já
produzida
, o Ministério Público
ofereceu
,
em
25.2.2026,
denúncia

perante
a Justiça Militar,
imputando

ao

paciente
o mesmo
fato
sob a
capitulação
do art.
223 do

CPM
,
recebida

em
2.3.2026 (Id. 368943886,
pág
s. 1/47
).

Instada
a se
manifestar

sobre
a
exceção
de
ne bis in idem

suscitada
pela defesa, a
própria

acusação
reconheceu, nos autos de origem, que "os autos
revelam

identidade

fática
entre o
presente

feito
e o
Termo

Circunstanciado
n° 1000694-17.2024.8.11.0005,
uma

vez
que ambos se
originam
do mesmo
evento
ocorrido
em
22/12/2023,
por
volta das 18h30, no
município
de Diamantino/MT,
envolvendo
as
mesmas

pessoas
e circunstâncias", tendo, ainda
assim
,
pugnado
pelo regular
prosseguimento
do
feito

(Id. 368943886,
pág
s
.
171/172
)
.

Desse
quadro
fático,
incontroverso
e
documentalmente

demonstrado
,
extrai
-se que a
única
alteração entre os
dois

procedimentos

reside
na
capitulação
jurídica
conferida

ao
mesmo
acontecimento
histórico, de
ameaça

comum
, prevista no art. 147 do
CP
, para
ameaça

militar
,
descrita
no art. 223 do C
PM
.

Tal alteração,
contudo
,
não
basta para
descaracterizar

a

identidade

fática
entre os
feitos
. Em
matéria
penal, o
acusado
se
defende
dos
fatos

narrados
na
acusação
, e
não
da
classificação
jurídica
a

eles

conferida
, de modo que
o

reenquadramento

normativo
posterior,
preservada

a

identidade

substancial
do
acontecimento
,
não

autoriza
a
renovação
da
pretensão

punitiva

sobre
o mesmo
fato
já
solucionado
pelo Estado.

A esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a
persecução
penal
militar

não

pode

prosseguir
quando
fundada

em

fato

anteriormente
julgado no
âmbito
do
Juizado
Especial Criminal, ainda que se
alegue

vício
de
incompetência
do juízo que
proferiu
a
decisão

favorável

ao

acusado
,
premissa

diretamente

aplicável

ao
caso dos autos,
em
que
o

paciente

também

obteve
,
perante
juízo
posteriormente

reputado

incompetente
,
solução
penal definitiva e
favorável

sobre
o mesmo
fato

hoje

reapreciado
pela Justiça Militar:

“
1. Configura
constrangimento

ilegal
a
continuidade
da
persecução
penal
militar

por

fato
já julgado pelo
Juizado
Especial de
Pequenas

Causas
, com
decisão
penal definitiva. 2. A
decisão
que
declarou

extinta
a
punibilidade

em
favor
do

Paciente
, ainda que
prolatada
com
suposto

vício
de
incompetência
de juízo, é
susceptível
de
trânsito

em
julgado e
produz

efeitos
.
A

adoção
do
princípio
do ne bis in idem pelo
ordenamento

jurídico
penal
complementa
os direitos e as
garantias

individuais

previstos
pela
Constituição
da República,
cuja

interpretação
sistemática leva à conclusão de que
o

direito
à liberdade, com
apoio

em

coisa

julgada
material,
prevalece

sobre
o
dever

estatal
de
acusar
”
(STF,
Habeas Corpus
n. 86.606/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira
Turma; data do julgamento: 22 de
maio
de 2007; data da publicação: 3 de
agosto
de 2007).

No mesmo sentido, e
em

hipótese

estruturalmente

análoga
à dos autos, o Superior Tribunal de Justiça
assentou
que a
homologação
de
transação
penal
por
juízo
absolutamente

incompetente
,
embora

nula
,
pode

tornar
definitiva a situação do
acusado
,
impondo
-
se a

prevalência
do
ne bis in idem

sobre
a
competência

absoluta
da Justiça
castrense
, o que se
ajusta
com precisão
ao
caso
em

exame
,
em
que a
transação
penal
homologada

em
Diamantino,
posteriormente

questionada
quanto à
competência
, já
produziu

efeito

impeditivo
de nova
persecução
:

“
1. A sentença
prolatada

por

juiz

absolutamente

incompetente
ou, como se
dá
no caso, a
homologação
de
transação
penal
proposta
pelo Parquet,
embora

nula
,
pode

acarretar
o
efeito
de
tornar
definitiva
a

absolvição
do
acusado
. Assim,
apesar
de
eivada
de
nula
, a
decisão
do Juízo Especial Criminal
tem
como
consequência
a
proibição
da
reformatio in pejus
. 2. A
coisa

julgada
material
significa

a

imutabilidade
do
comando

contido
na sentença. Na
seara
penal, a
res judicata

sustenta -se sobre a necessidade de segurança que a

ordem
jurídica
demanda
. 3. Ao
confrontar
a
competência

absoluta
da
justiça

comum
e o
princípio
do
ne bis in idem
, deve a
solução
tender para
esta
,
em
razão da
centralidade
dos direitos e
garantias

individuais

em

nossa
Carta
Constitucional
”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 90.472/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma; data do julgamento: 29 de
setembro
de 2009; data da publicação: 3 de
novembro
de 2009).

A
propósito
,
em
situação ainda
mais

próxima
da
presente
, na qual o
paciente
já
havia

cumprido

obrigação

imposta

em

transação
penal
perante

Juizado
Especial Criminal, com
extinção
da
punibilidade
, o Superior Tribunal de Justiça
concedeu

a

ordem
para
determinar

a

extinção
de
ação
penal
militar

instaurada
pelo mesmo
fato
:

“
3. Ainda que
proferida

por

juiz

alegadamente

incompetente
, a sentença que
declarou

extinta
a
punibilidade

em

decorrência da decadência do direito de ação da vítima

faz

coisa

julgada
material,
obstaculizando

a

instauração
de nova
ação
penal, pelo mesmo
fato
e com as
mesmas

vítimas
,
perante
a Justiça
castrense
. 4. A
ação
penal
em

trâmite

perante
a Justiça Militar deve ser
extinta
, sob pena de
violação

ao

princípio
do
ne bis in idem
”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 281.523/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 8 de
maio
de 2014; data da publicação: 19 de
maio
de 2014).

No que
tange

ao

fundamento
de que a
transação
penal
não

produz

coisa

julgada
material,
por

força
do Tema n. 238 da
repercussão

geral
do Supremo Tribunal Federal,
observo
que
essa

orientação
foi
firmada
para a
hipótese
de
descumprimento
das
cláusulas

pactuadas
,
circunstância

em
que se
retoma
o
estado
processual anterior e se
autoriza
a
continuidade
da
persecução

originária
.

Tal
premissa

não
se
ajusta

ao
caso dos autos,
em
que
o

paciente

cumpriu
integralmente a
obrigação

imposta
,
circunstância

incontroversa
e
documentalmente

comprovada
, de modo que a
discussão

ultrapassa
a
natureza

meramente
consensual do
instituto
e
alcança
a
própria

possibilidade
de o Estado,
após

receber
o
cumprimento
integral do
ajuste
e
provocar
a
extinção
da
punibilidade

por

iniciativa
do próprio
órgão

acusatório
,
instaurar
nova
ação
penal contra o mesmo agente, pelo mesmo
episódio
, sob
capitulação

diversa
.

De
igual
modo, o art. 90-A da Lei n. 9.099/1995,
embora

afaste

a
aplicação dos
institutos

despenalizadores
dos
Juizados

Especiais
no
âmbito
da Justiça Militar,
disciplina

a

incidência

prospectiva

desses

institutos

em

processos

castrenses
,
sem
o
alcance
de
desconstituir
,
em

prejuízo
do
acusado
, os
efeitos
de
solução
penal definitiva já
produzida
pelo próprio Estado, mediante
ato do órgão que detém a titularidade da ação penal.

Quanto
ao

fundamento

adicional

apresentado
pelo Juízo
impetrado

nas
informações
prestadas
, no sentido de que a
Ação
Penal Militar
tutelaria

bem

jurídico

distinto
do
apreciado
na
transação
penal,
voltado
à preservação da
hierarquia
e da
disciplina

castrenses
, tal
argumento

não

infirma
a conclusão ora
alcançada
.

Isso porque a

identidade

fática
,
único

critério

relevante
para
a

aferição
do
ne bis in idem
, permanece
incontroversa
, tendo
sido

reconhecida
pela
própria

acusação
nos autos de origem, de modo que
a

invocação
de
bem

jurídico

diverso

não

tem
o
condão
de
fracionar
, para fins de
persecução
penal, um mesmo
acontecimento
histórico já
definitivamente

solucionado
.

Diante
desse

quadro
,
conclui
-se que a
manutenção
da
Ação
Penal Militar n. 1019935-60.2024.8.11.0042 configura
constrangimento

ilegal
,
por

ausência
de
justa
causa para a
persecução
penal,
decorrente
da
violação

ao

princípio
do
ne bis in idem
.

Diante do exposto,
em
consonância com o
parecer
ministerial, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
para
determinar
o
trancamento
da
Ação
Penal Militar n. 1019935-60.2024.8.11.0042,
em

curso

perante
o Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá,
Especializada

em
Justiça Militar,
cassando
-se
o ato coator

e
declarando
a
nulidade
dos
atos

processuais

subsequentes

incompatíveis
com o
trancamento
,
restando

superados
os
pedidos

subsidiários
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026